Tribunal: CARF
Processo: 10480.724971/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724971/2016-12
ACÓRDÃO
2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em preterição de direito de defesa e,
consequentemente, em nulidade do lançamento, quando garantido ao
contribuinte o direito de se manifestar sobre todos os atos administrativos
elaborados pela fiscalização.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
É devida pela agroindústria a contribuição social incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição
às previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural. Devem ser excluídas as operações da recorrente
identificadas para os CFOP 5501, 6501 e 6502 com RE averbada.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada vigente; e (ii) conhecer do recurso
voluntário interposto, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, excluindo da base de cálculo autuada os valores referentes às vendas para trading
companies emitidas em 2012.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Ofício (fls. 2315 a 2317) e voluntário (fls. 2355 a 2831)
interposto em face da decisão da 5a Turma da DRJ/01 consubstanciada no Acórdão no 101-
013.695 (p. 2315 a 2340), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo em relação ao crédito tributário abaixo especificado

Do auto de infração

Trata-se de crédito tributário lançado pela auditoria fiscal contra o
sujeito passivo em epígrafe, referente à:
• Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
3
ambientais do trabalho (GILRAT), no valor de R$ 19.057.735,42,
conforme demonstrativo de apuração de fls. 610/612, lavrado em
8/8/2016, incidente sobre a comercialização da produção rural -
produtor pessoa jurídica (própria) - e sobre a comercialização da
produção rural de produtor rural pessoa física (sub-rogação - canas
adquiridas de fornecedores pessoa física), não declaradas em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
nas competências 1/2012 a 12/2012;
• Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de RS
3.281.684,49, conforme demonstrativo de apuração de fls. 598/600,
lavrado em 8/8/2016, incidente sobre a comercialização da produção
rural - produtor rural pessoa jurídica e produtor rural pessoa física
(SENAR) - e sobre a remuneração paga a segurados empregados
(FNDE e INCRA), não declaradas em GFIP, nas competências 1/2012 a
13/2012; e
• Contribuição Segurados, no montante de RS 496.553,55, conforme
demonstrativo de apuração de fl. 618, lavrado em 8/8/2016,
correspondente a valores descontados dos segurados, nas
competências 10/2012 a 12/2012.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 33/35), constituem fatos geradores
das contribuições lançadas:
1) vendas da produção rural própria para o mercado interno,
extraídas dos registros ‘SPED – NF’ (planilhas das notas fiscais em
anexo) apresentados pela empresa, cujos valores não foram
informados em GFIP, conforme Anexo A (fl. 36);
2) a comercialização da produção rural de produtor pessoa física
(aquisição de matéria-prima – sub-rogação), demonstrada nas contas
5101010303002 e 51010101003 do Livro Razão, não informada em
GFIP, conforme planilha 2 do Anexo A (fl. 37);
3) os totais de pagamentos de salário lançados nas rubricas contábeis
33010101001,
33010101002,
33010101003,
51010101001,
51010101002 e 51010101003, conforme Anexo B (fls. 38/40); e
4) os descontos de contribuições efetuados sobre as remunerações
pagas a segurados empregados não declarados em GFIP, conforme
Anexo B.
Ainda segundo o mencionado Relatório, conforme o objeto social do
contribuinte, considerou-se o “[...] enquadramento da empresa no
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
4
FPAS 825-0 (agroindústria), que emprega no processo produtivo
matéria-prima (cana de açúcar) produzida por indústrias relacionadas
no artigo 2o do Decreto Lei no 1.146/1970. A empresa, entretanto,
vem declarando nas GFIP no FPAS 833, que se aplica a ‘Outras
Agroindústrias', conforme Descrição da Atividade, relacionadas na
tabela 1 do Anexo I a IN RFB no 971/2009”.
Foi aplicada multa de ofício de 75%, prevista na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, inciso I

Da impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação em 2/9/2016 (Aviso de Recebimento dos
Correios – AR - fl. 464) e, em 4/10/2016 (carimbo de protocolo – fl. 467), apresentou a
impugnação de fls. 467/481, acompanhada de documentos (fls. 482/573), na qual alega o que
segue. Inicialmente, diz que não conseguiu transmitir a defesa eletronicamente dentro do prazo
legal por falha do programa, devendo a defesa ser recebida fisicamente.
Discorre sobre o assunto.
I - Preliminar - Cerceamento do direito de defesa Afirma que a descrição elaborada
pela auditoria fiscal não permite ao contribuinte identificar com exatidão a base de cálculo do
suposto crédito tributário, o que impossibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa, o que resulta na nulidade das autuações. Assegura que coube à defesa, em ilegítima
inversão do ônus da prova, demonstrar as irregularidades e erros cometidos pela fiscalização.
II – Mérito
II-I Enquadramento FPAS Afirma que o reenquadramento do código FPAS da autuada, de
833 para 8250, tal como efetuado pela auditoria fiscal, é contraditório e gera
insegurança jurídica, na medida em que a própria RFB, nos autos do processo n°
10120.720.999/2013-27, lavrado contra a impugnante e empresas que compõem seu
grupo econômico, adotou entendimento oposto; qual seja, de que o contribuinte
deveria se auto enquadrar "[...] nos FPAS 833, 744 e 604 e não no FPAS 8250 [...]".
Discorre sobre a questão e alega ter agido corretamente ao informar em GFIP o código
FPAS 833 no período objeto da autuação.
Entende que o lançamento realizado com base no código de FPAS 8250 deve ser
anulado, tendo em vista que, caso fosse devido algum tributo, o lançamento deveria ter
sido efetuado considerando o código de FPAS 833 sobre a folha dos industriais e o código
FPAS 604, de alíquota 2,7%, sobre a folha dos segurados rurais, com redução proporcional
de multa e juros.
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
5
Assegura que a fiscalização comete equívoco na medida em que está cobrando a
contribuição destinada ao INCRA em valor muito superior ao que foi efetiva e devidamente
recolhido. Discorre sobre o assunto.
II-II Divergência de base de cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre o
faturamento
Diz que a auditoria fiscal não identificou no Relatório Fiscal quais foram as
operações realizadas que compuseram a base de cálculo das contribuições sobre o
faturamento.
Afirma que base de cálculo da contribuição previdenciária patronal foi apurada com
base em todas as notas fiscais de vendas efetuadas pelo contribuinte (operações de saída -
SPED Fiscal - Nfe), e não somente com base na receita bruta proveniente da
comercialização da produção, tal como determina a legislação.
Assegura que tal metodologia de apuração representou ampliação indevida da base
de cálculo, na medida em que não foram deduzidas:
a) as receitas decorrentes de notas fiscais estranhas à receita bruta decorrente da
comercialização da produção da autuada, como venda de ativo imobilizado ou outras
operações de vendas alheias à produção;
b) as receitas decorrentes das remessas de vendas referente aos faturamentos
antecipados, o que gerou bitributação, já que a tributação já havia sido oferecida
anteriormente nas notas fiscais de faturamento antecipado;
c) as devoluções de mercadorias e recolhimento de IPI e de ICMS ST; e
d) as receitas decorrentes de exportação. Assegura que a auditoria fiscal não
analisou adequadamente as informações apresentadas pelo contribuinte no Sped Fiscal, de
acordo com as normas de lançamentos e classificação (CFOP) estabelecidas pelos próprios
órgãos regulamentadores, nem considerou a regra matriz de incidência do INSS da
agroindústria, ao apurar o tributo indistintamente sobre todas as operações de venda
(faturamento bruto), quando deveria lançar apenas supostas incorreções no tocante à
receita bruta decorrente da comercialização da produção da autuada.
II – III Divergência quanto a composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento
Afirma que a classificação do FPAS sobre a folha de pagamento adotado pela
auditoria fiscal (825) está em desacordo com o enquadramento da empresa como
agroindústria de atividades complexas, de modo que não prospera os cálculos efetuados
pela auditoria fiscal.
Em seguida, aponta divergências entre os valores de base de cálculo apurados no
Anexo B e os que constam no auto de infração.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
6
Assegura que, além de a classificação do FPAS estar equivocada, os cálculos não são
claros para que sejam apontados na defesa e que a auditoria fiscal utilizou os
lançamentos efetuados nas contas contábeis quando deveria se basear nos relatórios das
folhas de pagamento apresentadas.
Diz que existem lançamentos na contabilidade referentes a indenizações rescisórias
que não compõem a base de cálculo das contribuições.
Afirma também que "[...] há lançamentos no relatório da fiscalização que possuem
divergência referente a apresentação da GFIP, por exemplo o mês de
dezembro/2012 para a filial 02.414.858/0003-90 os FPAS 604 e 833 no relatório da
fiscalização apresentam os seguintes valores R$ 219.179,27 e R$ 673.122,52, quando a
GFIP que foi apresentada possui os valores FPAS 604 R$ 2.5000.385,71 e FPAS 833 R$
1.101.561,69, uma diferença de R$ 2.709.645,61 apenas nessa filial (DOC. 07)".
Assegura que não houve critério para autuação, e que apenas foram lançados nos
autos os valores de saldos contábeis, sem nenhuma consideração aos valores que
compõem a base de cálculo das contribuições.
II – IV Divergência quanto à composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária do segurado produtor de cana - pessoa física
Alega erro na apuração da base de cálculo referente à comercialização da produção
rural pessoa física extraída do Livro Razão, contas 5101010303002 e
5101010303003, na medida em que a auditoria fiscal não considerou os estornos de
previsão registradas nas citadas contas. III - Do Pedido
Ao final, requer:
1)
a nulidade da autuação, por cerceamento ao direito de defesa, em razão da
falta de indicação de como foi apurada a base de cálculo das contribuições supostamente
devidas;
2)
caso assim não se entenda, que seja anulado o lançamento
realizado com base no FPAS 825, tendo em vista que, caso fosse devido algum
tributo, o lançamento deveria ter sido efetuado considerando o FPAS 833 para a
folha dos industriais e 604 para a folha dos segurados rurais, com redução
proporcional de multa e juros, ou, ao menos, que seja revisado o lançamento para
aplicar o FPAS 833 sobre a folha dos industriais e o FPAS 604 de alíquota 2,7% sobre
os segurados rurais, reduzindo-se o valor destacado a título de contribuição ao
INCRA.
3)
e, caso se entenda pela necessidade de revisão do
lançamento, requer:
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
7
a. quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que
sejam deduzidas da base de cálculo as receitas decorrentes de outras
saídas que não a comercialização de sua produção (venda de ativo
imobilizado ou outras operações de vendas alheias à produção,
remessas de vendas referente a faturamentos antecipados, das
devoluções de mercadorias e das receitas decorrentes do
recolhimento de IPI e do ICMS ST e das receitas decorrentes de
exportação);
b. quanto à contribuição patronal sobre a folha de pagamento, que
se considere correta a classificação do FPAS, que se baseie o
lançamento nos relatórios da folha apresentados (excluindo-se
indenizações rescisórias, dentre outras) e que se expurgue
divergências indicadas na apresentação da GFIP;
c.
quanto à contribuição sobre os segurados pessoas físicas produtor
de cana, que se considere os estornos registrados.

Das Diligências realizadas na fase de Contencioso
Considerando a ocorrência de seis diligências, na fase de impugnação, entendo
necessário transcrever um resumo das mesmas:
Diligência 1
Nos termos do Despacho de fls. 584/586, os autos foram baixados em diligência
para manifestação da autoridade fiscal, em decorrência de divergências apuradas
entre os documentos dos autos e das alegações apresentadas na impugnação.
Em resposta, foi elaborada a Informação Fiscal de fl. 592, informando sobre a
substituição dos autos de infração, e a Informação Fiscal de fls. 621/623, com
proposta de retificação da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção - receita bruta e das contribuições provenientes da
comercialização da produção rural pessoa física, conforme planilhas ‘DE-PARA’ de
fls. 622 e 623.
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. 765/771, na qual alega, essencialmente, que o auditor fiscal se equivocou ao
retirar da base de cálculo os valores referentes às notas fiscais de faturamento
antecipado e manter as notas de remessa. Reproduz os pedidos apresentados na
impugnação.

Diligência 2
Nos termos do Despacho de fls. 786/799, os autos foram baixados em diligência
para que a fiscalização se manifestasse sobre os pontos ali elencados.
Em resposta, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 800/802, na qual:
afasta a alegação da defesa de que houve a inclusão de "notas fiscais de remessa";
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
8
discorre sobre a tarefas/atividades realizadas pelo contribuinte; e propõe
retificação da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento, conforme planilha DE-PARA.
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. 1.135/1.143, na qual repete as alegações de erro na apuração da base de
cálculo das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção, na
classificação do FPAS e na apuração da base de cálculo da contribuição sobre a
folha de pagamento. Reproduz os pedidos contidos na impugnação.

Diligência 3
Conforme Resolução de fls. 1.147/1.150, os autos foram baixados em diligência em
razão de inconsistências na base de cálculo apuradas em tabela de retificação DE-
PARA apresentada pela fiscalização na Informação Fiscal, referente à contribuição
previdenciária patronal devida sobre a comercialização da produção rural, e na
apuração da contribuição devida ao SENAR, incidente sobre a mesma base de
cálculo.
Em resposta, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 1.153/1.154, na qual
propõe retificação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
devida sobre a comercialização da produção rural e para o Senar, conforme quadro
que apresenta (fl. 1.153).
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. 1.162/1.175, na qual reitera as considerações apresentadas anteriormente
sobre a não exclusão da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a
comercialização de produção própria das notas fiscais corretas; apresenta
‘planilhas de composição de todas as notas fiscais de saída emitidas’ e, com base
neste documento, apura, mês a mês, a base de cálculo da receita bruta
proveniente da comercialização da produção que entende correta; alega erro na
base de cálculo utilizada no lançamento das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural pessoa física nas competências 1/2012 a 6/2012
e 12/2012; e reproduz as considerações anteriormente tecidas, de que a
classificação do FPAS sobre a folha de pagamento está em desacordo com o
enquadramento da empresa para agroindústria de atividades complexas e a
matéria de defesa produzida na impugnação. Reproduz os pedidos formulados na
manifestação de fls. 1.135/1.143.

Diligência 4
Em razão das alegações e documentos apresentados pela defesa, os autos foram
baixados em diligência, nos termos do Despacho de fls. 1.379/1.383, para que a
autoridade fiscal, em síntese, apurasse a regularidade da apuração da base de
cálculo da contribuição incidente sobre a comercialização da produção própria e da
contribuição incidentes sobre a comercialização da produção – pessoa física.
Em resposta, conforme Informação Fiscal de fls. 1.386/1.387, a fiscalização propôs
nova retificação na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural pessoa física, conforme planilha “DE-PARA”.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
9
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. 1489/1490, no qual alega, inicialmente, concordar com as retificações
propostas na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a comercialização
da produção rural pessoa física. Em seguida, com relação a contribuição incidente
sobre a comercialização da produção própria, alega que foi intimado a apresentar
documentos, o que não se fez possível por força da suspensão do atendimento
presencial na RFB em razão da pandemia do Coronavírus. Afirma que autos foram
remetidos à DRJ antes de se finalizar a diligência solicitada pelo órgão julgador.
Requer seja intimado a se manifestar sobre a diligência a ser realizada pelo fiscal,
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Diligência 5
Conforme Resolução de fls. 1.776/1.780, os autos foram baixados em diligência
para que a autoridade fiscal desse seguimento ao cumprimento da diligência
consubstanciada no Despacho no 11 da 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 1.379/1.383).

Em resposta, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 1.782/1.783, na qual
reproduz os ‘quadros atualizados da base de cálculo rerratificada comercialização
da produção rural da pessoa jurídica e produção rural de pessoa física’,
apresentados em Informações Fiscais anteriores.
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. fls. 1.882/1.884, acompanhada de documentos, na qual alega que a
fiscalização se limitou a apontar retificações no lançamento que já haviam sido
informadas, e sobre as quais a defesa já havia se manifestado. Afirma ter
preparado planilhas explicativas contendo tudo o que foi solicitado na nova
diligência, inclusive o que se pede ao fiscal referente a planilha "DE" -"PARA". Ao
final, requer sejam acolhidas as manifestações prestadas pelo contribuinte, de
modo a determinar a baixa do crédito tributário lançado por meio do auto de
infração.

Diligência 6
Nos termos da Resolução de fls. 2.145/2.153, solicitou-se a realização de diligência
para que a autoridade fiscal analisasse e se manifestasse sobre os documentos de
fls. 1.885/2.135, juntados aos autos pelo contribuinte; verificasse, nos registros
contábeis da empresa, se as notas relacionadas na planilha de fls. 1.886/2.013 são
de fato notas fiscais de remessa já excluídas na retificação do lançamento
conforme Informação Fiscal de fls. 621/623 e Anexo C de fl. 1.155; e, se fosse o
caso, elaborasse planilha "DE/PARA", com as retificações na base de cálculo das
contribuições decorrentes da comercialização da produção própria.

Em resposta, a fiscalização elaborou o ‘Relatório Fiscal de Diligência’ de fls.
2.156/2.163, no qual, após as devidas considerações, propôs ajustar a base de
cálculo original das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
própria para os valores demonstrados na planilha de fl. 2.162.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
10
O contribuinte, cientificado do resultado da diligência, apresentou a Manifestação
de fls. 2.195/2.205, acompanhada de documentos, na qual alega “[...] erro na
apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o faturamento,
tendo em vista que a auditoria fiscal deixou de considerar na formação da base
diversas exclusões, como as vendas para trading companies; o desfazimento das
operações de vendas antecipadas; e as exclusões de IPI e ICMS ST da base de
cálculo [...]”. Requer seja realizada nova diligência “[...] para que a fiscalização
promova a compensação dos valores lançados a maior em GFIP com aqueles
porventura em aberto em decorrência de mero erro de preenchimento”

Do acórdão recorrido:
Após a análise das informações trazidas, o colegiado emitiu o seguinte acórdão:
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o
crédito tributário em litígio, para considerar:
1) não impugnado o lançamento consubstanciado no Auto de Infração -
Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 27/32);
2) improcedentes as contribuições destinadas ao INCRA e FNDE;
3) procedente em parte as contribuições incidentes sobre a comercialização
de produção rural própria; e
4) procedente em parte as contribuições incidentes sobre comercialização da
produção rural de produtor rural pessoa física – sub-rogação
As retificações das contribuições deverão ser realizadas conforme Tabelas 1 a 5 do
voto

A ementa foi assim transcrita:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em preterição de direito de defesa e, consequentemente, em
nulidade do lançamento, quando garantido ao contribuinte o direito de se
manifestar sobre todos os atos administrativos elaborados pela fiscalização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
BASE DE CÁLCULO. INEXATIDÕES MATERIAIS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
11
É devida pela agroindústria a contribuição social incidente sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. EXIGÊNCIA.
Por se tratar de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a contribuição destinada ao
SENAR tem amparo na Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUBROGAÇÃO
DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa
física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita
bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
É devida pelo produtor rural pessoa física empregador a contribuição ao SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessa contribuição em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30,
IV da Lei 8.212/91.
AGROINDÚSTRIA. CANA DE AÇÚCAR. ALTERAÇÃO NO FPAS DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA ADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA.
Deve ser excluído do lançamento fiscal a parcela constituída com fundamento em
alteração no código FPAS da empresa quando não apresentada a adequada
motivação que determinou referida alteração. Tratando-se de agroindústria cuja
atividade encontra-se relacionada no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.146/1970,
porém, cuja atividade dependa de uma estrutura industrial mais complexa e mão-
de-obra especializada, deve a empresa recolher os seus tributos no código FPAS
833.
Dos recursos

Em virtude do valor exonerado, o presidente da Turma da Delegacia de Julgamento apresentou Recurso
de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/72, e artigo 70, § 3o do Decreto no 7.574/2011, em face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de
9/2/2017, tendo em vista que foi excluído crédito que excede o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).

Irresignada, a recorrente também apresentou seu recurso voluntário, em resumo, nos seguintes termos

Preliminar de Nulidade do Auto de Infração:
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
12

O contraditório consiste no direito de o sujeito passivo manifestar-se sobre todos os
fatos narrados no processo e documentos carreados aos autos. Assegura-se, desse
modo, que a parte tome conhecimento dos atos processuais praticados contra si e
possa a eles reagir.
No processo administrativo, o auto de infração deve conter a origem e a natureza do
crédito tributário, mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta e a descrição
completa dos fatos que ensejaram a autuação. É imprescindível que o sujeito passivo
conheça as acusações que lhe são imputadas para que possa exercer seu direito de
rebatê-las.
No caso em tela, o auto de infração não atende ao preceituado no dispositivo legal
supra invocado. Da descrição elaborada pelo Sr. Fiscal, não se permite ao contribuinte
identificar a base de cálculo do suposto crédito tributário ora exigido,
impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Não pode ser considerada clara e precisa uma peça acusatória que
não transparece com exatidão a origem do crédito ora exigido, que não deixa claro
como se chegou ao exorbitante valor de R$ 3.281.684,49 (três milhões duzentos e
oitenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
para as contribuições a terceiros, de R$ 19.057.735,42 (dezenove milhões cinquenta
e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para as
contribuições previdenciárias e de R$ 496.553,55 (quatrocentos e noventa e seis mil
quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para as
contribuições previdenciárias dos segurados.
O Relatório fiscal aduz apenas que a Autuada estaria se enquadrando em suas
declarações no FPAS 833, quando supostamente deveria se enquadrar no FPAS 825.
Tanto há nulidade, que o próprio acórdão recorrido afastou o reenquadramento da
empresa no FPAS 825, sob a perspectiva de que a simples verificação da matéria-
prima empregada no processo produtivo da agroindústria não se revela suficiente
para justificar o enquadramento da empresa no código FPAS 825.
Não obstante, sobre os fatos geradores e base de cálculo o Relatório afirma que o
lançamento contém contribuições supostamente não declaradas em GFIP, mas não
aponta com clareza como identificou (i) a comercialização de produção rural de
produtor pessoa física e (ii) os pagamentos de salários aos seus empregados que
supostamente foram emitidos da declaração em GFIP.
Ocorre que, como ficou demonstrado, as GFIP’s foram apresentadas
tempestivamente e contendo todas as informações necessárias para apuração dos
tributos devidos, não havendo que se falar em não oferecimento de determinadas
rubricas à tributação.
Não tendo o auto de infração atendido o requisito exigido pela legislação processual,
tem-se caracterizada manifesto cerceamento do direito de defesa, o que constitui
afronta direta ao insculpido no artigo 5o., LV da Magna Carta da República. O auto
de infração é, portanto, nulo ab initio

Do mérito:
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
13
A ora recorrente demonstrou minunciosamente que a fiscalização apurou
equivocadamente a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o
faturamento, tendo em vista que deixou de considerar na formação da base diversas
exclusões, como as vendas para trading companies; o desfazimento das operações
de vendas antecipadas; devoluções de venda; e as exclusões de IPI e ICMS ST da
base de cálculo.

Por tal razão, é improcedente a alegação do acórdão recorrido de que
não restou confirmada a efetiva exportação dos produtos identificados
pelas notas fiscais com os CFOP 5501, 6501 e 6502 (remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação),
consideradas na apuração da base de cálculo, conforme
‘Tabela_Apuração_Diligência’ (fl. 2.188 – arquivo não paginável), tendo
em vista que a ora recorrente indicou expressamente as operações de
vendas com fins específicos de exportação por meio da tabela de fls.
2.301/2.305, elaborada pelo contribuinte, seguindo a orientação legal e
jurisprudencial.
Bastava que a fiscalização observasse as notas e os CFOP ́s específicos
para a operação ou até solicitasse a documentação comprobatória da
efetivação da exportação, a qual se apresenta nessa oportunidade no
ANEXO I, mas assim não o fez, mantendo lançamento a maior, postura
ratificada pela DRJ.
Portanto, as operações indiretas de exportação devem ser excluídas da
apuração, por serem imunes à Contribuição Patronal incidente sobre a
Comercialização da Produção Rural.
Além disso, a fiscalização também ignorou solenemente os termos de
desfazimento relativos às operações de faturamento antecipado, que a
empresa recorrente promove novamente a juntada nesta oportunidade
por meio do ANEXO II.
É que se uma empresa efetua a venda com a saída imediata e o
cliente/destinatário a devolve, logicamente, irá gerar uma nota de
devolução ou recusa da mercadoria.
Mas, nos casos de faturamento antecipado nos quais não se entrega o
volume total acordado entre as partes, logo, não se caracteriza a
circulação da mercadoria, será gerado um termo de desfazimento do
acordo, que estampará que a venda futura não se concretizou, para
evitar o pagamento de tributos sobre saldo de faturamento antecipado
cuja operação não se concretizou, conforme PARECER GEOT 322/15.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
14
Considerando que
o
contribuinte informou
à fiscalização
que havia efetuado FATURAMENTOS ANTECIPADOS, deveria o revisor
ter observado em diligência se houve algum saldo não entregue
referente a esta operação. Ocorre que a fiscalização ignorou
solenemente os desfazimentos da operação de
faturamento
antecipado, não reconhecendo os montantes mensais a serem
estornados da apuração
Veja-se que no RELATÓRIO FISCAL DE DILIGÊNCIA apresentada são
identificados facilmente deslizes cometidos pela fiscalização, inclusive
reduzindo a base de cálculo indevidamente como, por exemplo, no caso
das entradas decorrentes de devolução simbólica de mercadoria
referente a remessa para formação de lote.
A remessa para formação de lote não compõe a base de cálculo da
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FATURAMENTO, pois não se
trata de INGRESSO DE RECEITA. Por esta mesma razão, não se pode
DEDUZIR da base de cálculo a devolução dessa remessa, não tendo o
contribuinte se utilizado dessas operações de devolução para a
redução de sua base de cálculo.
É necessário, igualmente, tecer comentários mais detalhados sobre os
TERMOS DE DESFAZIMENTO das DEVOLUÇÕES.
De acordo com o apresentado acima, os TERMOS DE DESFAZIMENTO
são documentos de controle interno da empresa que servem para
baixar os saldos referentes às operações de FATURAMENTOS
ANTECIPADOS que não se concluíram, em parte ou integralmente.
Ocorre que o contribuinte, inicialmente, calcula a CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA sobre a nota de FATURAMENTO ANTECIPADO, e como
o próprio nome diz, antecipando o tributo mesmo sem ter se efetivado
as entregas, pois a nota de FATURAMENTO ANTECIPADO nada mais é
do que um “acordo de venda”, por meio do qual o produto será
entregue em remessas futuras.
Sucede que os “acordos de venda” referentes aos FATURAMENTOS
ANTECIPADOS, podem ser desfeitos integralmente ou parcialmente, e
nesses casos como a CPRB já foi calculada, e inclusive declarada, a
empresa deverá baixar os respectivos valores de sua base de cálculo,
por não haver efetivado o “acordo de venda”.
Como não há legislação que regulamente a emissão de notas de
devolução em razão das notas fiscais de FATURAMENTO ANTECIPADO,
os controles são feitos através de TERMOS DE DESFAZIMENTO, que
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
15
nada mais são do que documentos de controle interno da empresa
(grifei).
Embora tais explicações tenham sido apresentadas no decorrer das
diligências para esclarecer as divergências apontadas na apuração da
base de cálculo apresentada pela fiscalização, em nenhum momento a
empresa foi solicitada a demonstrar os TERMOS DE DESFAZIMENTO nem
as NOTAS DE DEVOLUÇÃO, isso por que, afis coalização tentou buscar
eletronicamente a composição destes documentos, acarretando em
equívocos como o citado no quadro acima referente a reconhecimento
de devolução de REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE como redução da
base de cálculo da CPRB.
Com relação às NOTAS DE DEVOLUÇÃO, diferentemente do ocorrido
com os TERMOS DE DESFAZIMENTO, as referidas notas podem ser
emitidas pelo cliente, conforme determina a legislação. A recorrente
apresenta nesta oportunidade a composição correta das notas de
devolução no ANEXO III.
Portanto, uma vez demonstrado por meio de documentos
comprobatórios o desfazimento e as devoluções através dos anexos II e
III, tais valores devem ser expurgados da apuração da Contribuição
Patronal incidente sobre a Comercialização da Produção Rural.
Considerando as notas emitidas pela empresa referente às operações
de produção própria, e as devidas deduções legais, o contribuinte
apresenta a formação da base de cálculo da CPRB no ANEXO IV.
Por fim, o acórdão recorrido a Contribuição Patronal incidente sobre a
Comercialização da Produção Rural incide “sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção”, não havendo na
legislação ressalva relativa à dedução de outros tributos, mormente o
ICMS por substituição e o IPI, afastando o entendimento firmado na
Solução de Consulta no 3 - Cosit, de 3/1/2019, pois elaborada para fins
de cumprimento de obrigação acessória e não para fins de tributação.
Ocorre que as receitas decorrentes do IPI e do ICMS ST não formam a
base de cálculo da contribuição prevista no art. 22-A da L. 8.212, tendo
a fiscalização provocado ampliação indevida dos tributos cobrados no
presente auto de infração.
O que se verifica é uma autuação devassada sobre todas as operações
de saída da autuada, o que configura o indesejado alargamento da
base de cálculo, tendo em vista que as receitas destacadas em notas e
faturas a título de IPI e de ICMS ST não se subsumem a regra matriz de
incidência tributária da contribuição prevista no art. 22-A da L. 8.212
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
16

Pelo exposto, requer seja provido o recurso para anular o auto de
infração por cerceamento do direito de defesa ou, caso assim não se
entenda, que este E. CARF determine a exclusão
(a) das operações realizadas sob os CFOP 5501, 6501 e 6502 (remessa
de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação) –
exportações indiretas;
(b) do ICMS ST e do IPI; e
(c) dos desfazimentos relativos às operações de faturamento
antecipado, da base de cálculo da Contribuição Patronal incidente
sobre a Comercialização da Produção Rural, reduzindo-a para R$
39.388.097,00 ou ao menos que determine a realização de nova
diligência para dedução das referidas montas, de modo a eliminar o
excesso cometido pela fiscalização.
IV – dos requerimentos finais
Ante todo o exposto, requer seja provido o recurso voluntário para
anular o auto de infração por cerceamento do direito de defesa ou,
caso assim não se entenda, que este E. CARF reforme parcialmente o
acórdão recorrido para determinar a exclusão (a) das operações
realizadas sob os CFOP 5501, 6501 e 6502 (remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação) – exportações
indiretas; (b) do ICMS ST e do IPI; (c) dos desfazimentos relativos às
operações de faturamento antecipado e devoluções da base de cálculo
da Contribuição Patronal incidente sobre a Comercialização da
Produção Rural; e(d) considerando que com as reduções que foram
declaradas a maior, conforme demonstrativo de apuração, solicita a
compensação de ofício com os períodos da fiscalização que deram
origem ao auto, ou ao menos que determine a realização de nova
diligência para dedução das referidas montas, de modo a eliminar o
excesso cometido pela fiscalização.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
17
É o relatório

VOTO
Do Recurso de Ofício
A partir da publicação da Portaria MF no 2, em 17/01/2023, elevou-se o limite de
alçada para conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que anteriormente era de
R$2.500.000,00, passou para o importe de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). É o que se
depreende do seu conteúdo normativo, conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento- DRJ recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança jurídica
ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro desse dispositivo para
determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário ora
combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que aquele previsto na Portaria
supramencionada, conforme se depreende do: (i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e
documentos que a tais compõem. Neste contexto, em que pese, no momento da decisão pela
Turma de Julgamento da DRJ, esta demandar à época tal ação de seu presidente, e que fora
escorreitamente realizada, dado o lapso temporal entre esta e a análise do recurso de ofício por
este colegiado, a elevação de limite de alçada implica no seu não conhecimento.

Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Traz a juntada de novos documentos vinculados a pontos debatidos e afastados na
impugnação. Geralmente, não seria cabível juntá-los nesta etapa. Todavia, considerando que não
foram descritos como determinantes em fase de diligência, quais sejam, - Memorandos de
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
18
Exportação, fls 2380 a 2632, mas devidamente citados pela recorrente naquela fase processual, e
constantes dos elementos contábeis não refutados na autuação ou na fase de impugnação, deles
tomo conhecimento, com vistas a garantir a busca pela verdade material demandada para o caso
em análise. Não conheço pois dos anexos – Termos de Desfazimento e notas de devolução.

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator;

Da preliminar de nulidade suscitada pela recorrente

Analisando o acórdão recorrido e os documentos carreados aos autos, verifica-se
que a sucessão de diligências realizadas na fase de impugnação tem por causa principal o fato de
as operações de desfazimento, assim descritas pelo recorrente, nas operações de venda
antecipada, possuem características peculiares , assim descritas:
Sucede que os “acordos de venda” referentes aos FATURAMENTOS
ANTECIPADOS, podem ser desfeitos integralmente ou parcialmente, e
nesses casos como a CPRB já foi calculada, e inclusive declarada, a
empresa deverá baixar os respectivos valores de sua base de cálculo, por
não haver efetivado o “acordo de venda”.
Como não há legislação que regulamente a emissão de notas de
devolução em razão das notas fiscais de FATURAMENTO ANTECIPADO,
os controles são feitos através de TERMOS DE DESFAZIMENTO, que
nada mais são do que documentos de controle interno da empresa
(grifei).
Como os lançamentos, devidamente identificados nos autos englobavam tais
operações, sendo que a contabilização usual determina as contas como sendo bases tributáveis,
cabendo, regra geral, a utilização de contras de interferência para manter a rastreabilidade
necessária e garantir a prática dos controles internos desejados, cabia a recorrente, na etapa de
impugnação, trazer os elementos necessários à exclusão de operações de controle interno da base
de cálculo.
Assim, o acórdão recorrido se pronuncia nos seguintes termos:
O contribuinte alega que a fiscalização não identificou com precisão a base
de cálculo das contribuições lançadas, o que ensejou cerceamento do seu
direito de defesa.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 33/35), os fatos geradores e a base de
cálculo das contribuições lançadas foram assim identificados:

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
19
Relatório Fiscal
5. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias:
51. As vendas da produção rural própria para o mercado interno
extraídas dos registros SPED – NF-e (planilhas das notas fiscais em
anexo) apresentados pela empresa, cujos valores não foram
informados pela empresa em suas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e estão todos identificados no
Anexo A.
5.2 A comercialização da produção rural de produtor pessoa física
(aquisição de matéria-prima – sub-rogação) e estão todos
demonstrados no livro razão nas contas 5101010303002 e
51010101003 constantes as folhas 02 do ANEXO A.
5.3 Constituem, ainda, fatos geradores os totais de pagamentos de
salários lançados nas rubricas contábeis 33010101001, 33010101002,
33010101003,
51010101001,
51010101002
e
51010101003
identificadas no Anexo B e descontos de contribuições efetuados
sobre as remunerações pagas a segurados empregados não
declarados nas GFIP.
Não obstante a alegação da defesa, o que se verifica é que o contribuinte, a
partir do Relatório Fiscal e dos anexos A e B, de fls. 36 e 37, foi capaz de
elaborar impugnação na qual indicou pontualmente os supostos erros e
inconsistências do lançamento.
Em decorrência da impugnação apresentada, os autos foram baixados em
diligência para manifestação da fiscalização, que resultou nas Informações
Fiscais de fls. 592 e 601/605, com proposta de retificação dos valores
lançados. Após, em decorrência de posteriores manifestações do
contribuinte, outras diligências foram solicitadas, o que gerou novas
propostas de retificação do lançamento fiscal.
Segundo o Decreto no 70.235/1972, artigo 59, são considerados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No caso, verifica-se que o contribuinte foi devidamente cientificado da
autuação e dos resultados das diligências fiscais; ou seja, teve a
oportunidade de se manifestar sobre todos os atos administrativos
elaborados pela auditoria fiscal, que acatou em parte suas alegações de
defesa. Desse modo, não há que se falar em preterição do direito de defesa
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
20
do contribuinte nos termos do Decreto no 70.235/1972 acima citado, e,
consequentemente, em nulidade da autuação. Pelo exposto, afasta-se a
preliminar de cerceamento de direito de defesa

Cabe ainda destacar que, por vinculação à Solução de Consulta citada no acórdão
recorrido, parte do questionamento referente a vendas canceladas e desfazimento de operações,
e ainda a que Trata de valores direcionados à exportação via trading companies se transfere para
a análise de mérito.

Do mérito
No Recurso Voluntário a recorrente trouxe três tópicos para debate:

a)
Exclusão das operações realizadas sob os CFOP 5501, 6501 e 6502 (remessa
de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação) – exportações
indiretas
Considerando que a exportação indireta por intermédio de comerciais exportadoras
preserva o direito da Agroindústria, buscamos no acórdão recorrido as razões para o não
acatamento da exclusão dos CFOP acima citados:

Inicialmente, registre-se que, conforme ‘Relatório Fiscal de Diligência’ de fls. 2.156/2.163,
a auditoria fiscal apurou a base de cálculo das contribuições a partir da receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural no mercado interno, utilizando-se da
seguinte metodologia:
Relatório Fiscal de Diligência – fl. 2.161
6. Quanto ao item 2 da Resolução em comento, informamos que as notas fiscais de
remessa devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição lançada, vez que
conforme já dito, as notas fiscais CFOP 5922 e 6922 (Lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de venda para entrega futura) foram oferecidas à
tributação. A relação das notas fiscais de remessa excluídas da base de cálculo é
parte integrante do arquivo em Excel que será juntado ao processo objeto desta
diligência com a denominação Tabela_Apuração_Diligência. Nessa tabela também
podem ser identificadas as NFe com as exportações diretas, as de devoluções, as
canceladas, além da base de cálculo ajustada nesta diligência (Tabela NFe Base de
Cálculo). Após análise dos documentos apresentados pela empresa, considerando
como tributável os faturamentos antecipados e a exclusão das NFe de remessa, bem
como a exclusão das devoluções, a base de cálculo lançada originalmente foi
ajustada para os valores abaixo: [...] (g.n)
Contribuição Previdenciária. Receita Proveniente de Exportação Indireta não Comprovada

Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
21
Sustenta a defesa, em síntese, que as vendas para o exterior que não foram efetuadas de
forma direta, mas através de trading companies, estão amparadas pela imunidade
constitucional, conforme decisão tomada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal - STF nos autos do RE 759244.

A contribuição previdenciária substitutiva, prevista no artigo 22-A da Lei no 8.212/1991,
tem como base de cálculo a receita bruta.
Lei no 8.212/1991
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I
- dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II
- zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
A Emenda Constitucional no 33/2001 introduziu no ordenamento um novo regramento de
imunidade visando diminuir a carga tributária incidente sobre receitas decorrentes de
exportações, mediante a inclusão do §2o ao artigo 149 da Constituição Federal/1988:
Constituição Federal/1988
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
No âmbito da Receita Federal do Brasil - RFB, sobreveio a Instrução Normativa RFB no
971/2009 que assim previa:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
22
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta
dará ao produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Sobre o tema, o Pleno do STF, no bojo da ADI 4735/DF e do RE 759.244/SP, este último
citado pela defesa, fixou a tese de repercussão geral de que: “A norma imunizante contida
no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes
de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.”

As referidas decisões judiciais foram assim ementadas:
ADI 4735/DF
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ Io e 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS
DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS
COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 1. A discussão envolvendo a
alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o
indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz
questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando
ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rei. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006). 2. O art. 149, § 2o, I, da CF,
restringe a competência tributária da União para instituir contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência
apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional
vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no
exterior. 3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de
mercadorias para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os
produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento
da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades
comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário
em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a
própria exportação. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente.
(Tribunal Pleno, Min. Relator Alexandre de Moraes, Julgamento: 12/02/2020,
Publicação: 25/03/2020)
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
23
RE 759.244/SP
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. TRADING COMPANIES. ART.22-A, Lei no 8.212/1991. 1. O melhor
discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, mas sim o
bem quando exportado, portanto, irrelevante se promovida exportação
direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por
trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei no
8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJelo/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,)
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações
tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§lo e
2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a
restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante
à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de
julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: "A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária." 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Tribunal
Pleno,
Min.
Relator
EDSON
FACHIN,
julgamento:
12/02/2020,
publicação:25/03/2020).
Depois desses julgados, os §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 (que previa que a regra imunizante somente seria aplicada quando a produção
era comercializada diretamente com o
adquirente
domiciliado
no
exterior),
reconhecidos inconstitucionais pela Corte Suprema, foram revogados pela IN RFB no
1.975, de 8/9/2020.
Mesmo com a alteração do artigo 170 da IN RFB no 971/2009, importa registrar que não
se tem conhecimento se houve qualquer tipo de modulação dos efeitos da decisão do STF
quanto à sua aplicação, ou não, a créditos já constituídos anteriormente, referentes às
contribuições previdenciárias.
Todavia, independente da modulação de efeitos dos julgados do STF, a questão de mérito
pode ser aqui analisada, posto que, no caso dos autos, não restou confirmada a efetiva
exportação dos produtos identificados pelas notas fiscais com os CFOP 5501, 6501 e 6502
(remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação),
consideradas na apuração da base de cálculo, conforme ‘Tabela_Apuração_Diligência’ (fl.
2.188 – arquivo não paginável).
Pelo teor dos julgados do STF acima transcritos, depreende-se que o que deve ser
considerado para que se aplique a regra imunizante é que o produto seja exportado e a
receita seja decorrente dessa exportação; ou seja, existirá a imunidade apenas se a
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
24
exportação for concretizada. Se a exportação não se materializar, as receitas serão
tributadas.
No caso, a defesa suscita a aplicação da regra imunizante, mas não carreou aos autos
documentação necessária a comprovar a efetiva exportação dos produtos identificados
pelas notas fiscais com CFOP 5501, 6501 e 6502 que compõem a base de cálculo,
conforme ‘Tabela Apuração Diligência’, ou das operações de vendas listadas na tabela
“Operação de Vendas com Fim Específico de Exportação” (fls. 2.301/2.305), elaborada
pelo contribuinte.
Repise-se que a imunidade das contribuições previdenciárias somente se efetiva no caso
de receitas decorrentes de exportação, conforme previsto no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal/1988. Se a exportação não se materializa, a receita é tratada como
oriunda de operação realizada no mercado interno e sofre a devida tributação.
Como no presente caso não restou demonstrada a efetiva exportação dos produtos, única
condição para que haja o direito ao gozo da imunidade, a receita da comercialização dos
produtos não pode ser considerada como de exportação. O que configura a hipótese
imunizante não é a “intenção ou o fim de exportação”, mas sim a efetiva exportação, o
que a defesa não comprovou efetivamente nos autos.
À toda evidência, não se acata a alegação do contribuinte de que a autoridade fiscal
considerou indevidamente na apuração da base de cálculo vendas para o exterior que não
foram efetuadas de forma direta, mas através de trading companies. No caso, face a
ausência de comprovação efetiva nos autos da exportação, cabe considerar aqui o valor
da venda à comercial exportadora como uma venda qualquer, realizada no mercado
interno, impondo-se a tributação das receitas daí advindas, tal como considerada pela
autoridade fiscal.

Em resumo, entendeu o julgador de piso que, em que pese, no mérito ser a
recorrente detentora do direito de deduzir na apuração da base de cálculo vendas para o exterior
que não foram efetuadas de forma direta, a mesma não trouxe os elementos necessários para
demonstrar que a exportação efetivamente ocorreu. Agora, na fase de impugnação, a recorrente
traz os documentos “memorandos de exportação”, onde constam as RE vinculadas a cada
operação. Estando tais RE de exportação averbados, não cabe a autoridade tributária
desconsiderar a validade da operação.
Destaco, que, na análise do acórdão recorrido, assim como das diligências, e, por
amostragem , dos memorandos de exportação trazidos à baila pela impugnante, não se observa o
afastamento das operações de exportação, senão pela interpretação da autoridade lançadora
(escorreito, à época) contrária ao abatimento das exportações indiretamente realizadas
Neste condão, entendo que assiste razão à recorrente, devendo as operações
realizadas sob os CFOP 5501, 6501 e 6502 ser expurgadas da base de cálculo.

b)
Exclusão do ICMS ST e do IPI da base de Cálculo; e
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
25
Entendo relevante estratificar as teses apresentadas pela recorrente, a fim de melhor
avaliar seus argumentos:
Sobre este ponto, o acórdão recorrido sustenta que a base de cálculo considerada no
Auto de Infração corresponde à receita bruta decorrente da comercialização da produção do
contribuinte, própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, nos termos do art. 22-A da
Lei no 8.212, de 1991, e do art. 201-A, §1o do Decreto no 3.048, de 1999.
Aponta a recorrente que os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido merecem
ser reformados:
Questiona em seu recurso a determinação de segregação dos valores
apontados, em diligência determinada pelo julgador de piso
Por fim, o acórdão recorrido a Contribuição Patronal incidente sobre a
Comercialização da Produção Rural incide “sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção”, não havendo na legislação
ressalva relativa à dedução de outros tributos, mormente o ICMS por
substituição e o IPI, afastando o entendimento firmado na Solução de
Consulta no 3 - Cosit, de 3/1/2019, pois elaborada para fins de
cumprimento de obrigação acessória e não para fins de tributação.
Ocorre que as receitas decorrentes do IPI e do ICMS ST não formam a base
de cálculo da contribuição prevista no art. 22-A da L. 8.212, tendo a
fiscalização provocado ampliação indevida dos tributos cobrados no
presente auto de infração.
O que se verifica é uma autuação devassada sobre todas as operações de
saída da autuada, o que configura o indesejado alargamento da base de
cálculo, tendo em vista que as receitas destacadas em notas e faturas a
título de IPI e de ICMS ST não se subsumem a regra matriz de incidência
tributária da contribuição prevista no art. 22-A da L. 8.212.

A decisão recorrida afastou a tese apresentada, nos seguintes termos:
Exclusões de IPI e ICMS ST. Falta de previsão legal
A auditoria fiscal não considerou os valores de IPI e de ICMS por substituição
deduzidos pelo contribuinte da base de cálculo, conforme identificado na tabela de fl.
2.162, por falta de fundamento legal.
O contribuinte, por sua vez, cita a Solução de Consulta no 3 - Cosit, de 3/1/2019, como
fundamento para a retirada de valores correspondentes a ICMS e IPI da base de
cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta da comercialização de
produtos rurais. Ocorre que razão não lhe assiste.
A contribuição da agroindústria, em substituição àquelas previstas no artigo 22 da Lei
no 8.212/1991, é estabelecida pelo art. 22-A do mesmo diploma legal:

Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
26
Lei no 8.212/1991
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do
art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II
- zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
A mesma fórmula é repetida pelo artigo 201-A do Regulamento da Previdência
Social (RPS), instituído pelo Decreto no 3.048/1999, e pelo artigo 171, caput e §1o da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
RPS
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
[...]
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
IN RFB 971/2009
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
[...]
§ 1o Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural
pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou consumidor,
pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de consignatário,
podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
Observa-se que a contribuição incide “sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção”, não havendo na legislação acima citada ressalva relativa à
dedução de outros tributos, mormente o ICMS por substituição e o IPI, não podendo que o
intérprete, nesse caso, venha impor redução da matéria tributável.
A defesa cita a Solução de Consulta no 3 - Cosit, de 3/1/2019, como
fundamento para excluir da base de cálculo os valores de ICMS e IPI, cuja
ementa transcreve-se a seguir:
Consulta no 3 - Cosit, de 3/1/2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
27
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
FISCAIS (EFD-REINF). CONCEITO DE FATURAMENTO.
Para efeito de cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 2o, § 1o,
inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1701, de 2017, o conceito de
faturamento corresponde à receita bruta definida no art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014.
RECEITA BRUTA. IPI E ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO INCLUSÃO.
O IPI e o ICMS-Substituição Tributária não integram a Receita Bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 164, DE 25/06/2014, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 488, DE 26/09/2017.
Dispositivos Legais: art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014; Instrução Normativa RFB 1.701, de 2017, art.
2o, § 1o-A, Parecer Normativo CST no 77, de 1986.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CESSAÇÃO DE EFEITOS DA CONSULTA.
Os efeitos produzidos pela consulta cessarão após 30 (trinta) dias da data de
publicação na Imprensa Oficial, posteriormente à apresentação da consulta e
antes de sua solução, de ato normativo que discipline a matéria consultada.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, art. 18, § 4o.
Entende-se que esta Solução de Consulta não se aplica ao caso concreto, pois
elaborada para fins de cumprimento de obrigação acessória e não para fins de
tributação.
Assim, considerando que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos termos dos
artigos 3o e 142, parágrafo único, do CTN, corrobora-se a conclusão fiscal de que o valor
do ICMS substituição e do IPI não pode ser excluído da base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pela agroindústria sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural por falta de previsão legal, resultando improcedente o argumento da
defesa.
Portanto, afastada a aplicação da solução de consulta mencionada, resta patente
que não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que eventualmente componham a
receita bruta da comercialização da produção, da base de cálculo. Esta é uma condição de
tipicidade do Artigo 22 A da Lei 8212/91, não afastado pelo legislador.
Em complemento, acerca do mandamento acima citado, vale ressaltar que, no
Tema 281 da Repercussão Geral do STF, na análise do RE 611.601, cuja descrição retrata “[recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150, II; 154, I; e 195, I e §§ 4o ao 13, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 1o da Lei no 10.256/2001, que
introduziu o art. 22A na Lei no 8.212/91, o qual prevê contribuição para a seguridade social a cargo
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
28
das agroindústrias com incidência sobre a receita bruta em caráter de substituição à contribuição
sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela empresa”, inclusive prevendo também a
contribuição ao SENAR na forma do §5.o do art. 22A da Lei 8.212, foi firmada a Tese segundo a
qual: “É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001, no
que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre
a folha de salários”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, e também sepultada a tese
exposta na impugnação e revisada no recurso voluntário, posto que a segregação detalhada
existente na Solução de Consulta, como bem frisada, não tem finalidade tributária, mas sim de
caráter informativo na composição de bases de dados que são compartilhadas entre os entes, por
meio de suas administrações tributárias.
Em outras palavras, para fins de exclusão dos impostos cumulativos em questão da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, requer o Fisco, até o momento, disposição legal
expressa, ou ainda, sendo o caso e por óbvio, decisão vinculante do poder judiciário.
Deste modo, não vejo qualquer reparo necessário para a decisão recorrida

c)
Exclusão dos desfazimentos relativos às operações de faturamento
antecipado, da base de cálculo da Contribuição Patronal incidente sobre a
Comercialização da Produção Rural,
O voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte ponderação:
Desfazimento das operações de vendas antecipadas. Não comprovação
A defesa alega ainda erro na base de cálculo apurada, ao afirmar que a fiscalização
ignorou os termos de desfazimento relativos às operações de faturamento antecipado.
Neste ponto, também carece de comprovação as alegações do contribuinte.
Conforme itens 5.4 e 5.5 do ‘Relatório Fiscal de Diligência’, o auditor fiscal, a título
informativo, demonstrou que as receitas contabilizadas pelo contribuinte
(‘Tabela_Receita_Bruta – fl. 2.188) conferem com a receita bruta apurada no DRE
elaborado pelo sistema de suporte à fiscalização da RFB, com base nos registros
contábeis no Sped.
Ainda segundo o ‘Relatório Fiscal de Diligência’, a base de cálculo foi apurada a partir
das informações contidas na ‘Tabela_Apuração_Diligência’, onde constam “[...] as NFe
com as exportações diretas, as de devoluções, as canceladas, além da base de cálculo
ajustada nesta diligência (Tabela NFe Base de Cálculo)”.

Do batimento, por amostragem, das informações contidas no “Relatório
das Notas de Devolução e Desfazimento dos Faturamentos Antecipados”
(fls. 2.306/2.307), elaborado pelo contribuinte, com as informações
contidas
na
‘Tabela_Apuração_Diligência’,
verificou-se
diversas
divergências entre estes dois documentos, tais como:
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
29

as notas fiscais no 97454, 200364, 17260, 15400, 26489, 21374, que
constam no ‘Relatório das Notas de Devolução e Desfazimento dos
Faturamentos
Antecipados’,
não
estão
relacionadas
na
‘Tabela_Apuração_Diligência’; e

as notas fiscais no 1901, 21365, 21369, 23134 possuem valores
destoante nos dois documentos, sendo que o valor que consta no
Relatório é maior do que o que consta na ‘Tabela_Apuração_Diligência’.

Desta maneira, tendo em vista o disposto no ‘Relatório Fiscal de Diligência’, de
que as receitas contabilizadas pelo contribuinte guardam relação com a receita
bruta apurada no DRE elaborado pelo sistema de suporte à fiscalização, e
diante das divergências apuradas, por amostragem, entre o “Relatório das
Notas de Devolução e Desfazimento dos Faturamentos Antecipados” e a
‘Tabela_Apuração_Diligência’, entende-se que o contribuinte não logrou êxito
em comprovar o alegado erro na base de cálculo das contribuições.

Pelo exposto, mantém-se a retificação da base de cálculo das contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção própria, conforme proposto no
‘Relatório Fiscal de Diligência

Observo, pois, que as diligências, ao esclarecerem os apontamentos, demonstrando erros
nas tabelas e quadros trazidos pela recorrente na fase de impugnação, para comprovar, neste
tópico em particular, que tais operações devessem de fato ser excluídas.
Neste caso, considerando que os documentos trazidos pela recorrente na fase de
impugnação não se mostraram aderência com os documentos contábeis e declarações acostadas,
não observo questão de direito ou de fato que demande revisão ao decidido no acórdão recorrido

Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.817 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724971/2016-12
30

d)
Conclusão
Dadas as considerações acima elencadas, voto:
Por não conhecer do Recurso de Ofício interposto, em razão do crédito exonerado
na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada ora vigente.
Por conhecer do recurso voluntário interposto, ressalvada matéria na qual a
recorrente alega inconstitucionalidade da aplicação de norma legal, afastada a preliminar de
cerceamento de defesa, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo
os valores referentes a vendas para trading companies, emitidas em 2012

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2863
DF CARF MF
Original